Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0746831-98.2020.8.07.0000 AGRAVADO: VIVIANE SILVA DE AZEVEDO AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida por VIVIANE SILVA DE AZEVEDO nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta contra a agravante (processo n. 0732120-85.2020.8.07.0001). Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar pelo eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, além de prestadas contrarrazões, sobreveio ofício encaminhado pelo douto Juízo de origem informando que foi proferida sentença nos autos principais, julgando procedentes os pedidos, conforme id 22680531. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator